Tribunal: TJMT
Processo: 1024608-96.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024608-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA - CNPJ: 07.134.550/0001-42 (AGRAVANTE), JAIR DA SILVA - CPF: 537.177.161-15 (AGRAVADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À
EXECUÇÃO
– GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEFERIDA NA ORIGEM – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode revogar o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.

Na hipótese, se a parte agravante comprovou a possibilidade financeira do agravado, que exerce a profissão de grande produtor rural, e este, instado a comprovar sua hipossuficiência se manteve no campo das meras ilações, deixando de demonstrar, efetivamente, a sua impossibilidade financeira, há que ser revogado o benefício da gratuidade judiciária.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1024608-96.2022.8.11.0000 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

AGRAVANTE:

AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA

AGRAVADO:

JAIR DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AGROLÓOGICA AGROMERCANTIL LTDA
contra a decisão proferida nos
Embargos à Execução (nº 1004913-89.2020.8.11.0045)
opostos por
JAIR DA SILVA,
a qual concluiu pelo deferimento do benefício da justiça gratuita em favor da parte embargante, ora agravada.

Em síntese, sustenta a parte agravante que merece reforma o
decisum
impugnado, por inexistir documentos que comprovam a alegada hipossuficiência da parte requerente, sendo imprescindível o presente instrumento recursal, visando a revogação do benefício.

Aduz que comprovou a total capacidade financeira do agravado, inclusive, que este aufere grande renda com a produção agrícola, pois se trata de grande produtor rural na região de Lucas do Rio Verde/MT, e, Tapurah/MT.

Assevera, ainda, que comprova que o patrimônio do agravado é milionário, de acordo com as avaliações dos imóveis em anexo, que lhe pertencem, bem como, na Cessão de Direitos Creditórios que busca em desfavor de terceiros, os quais demonstram um patrimônio superior a 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais).

Dessa maneira, requer seja reformado o
decisum
atacado, visando a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça anteriormente deferido em favor do agravado.

Ausente pedido expresso de antecipação de tutela ou liminar recursal (ID 152319182).

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(ID 154142712).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 156875211).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1024608-96.2022.8.11.0000 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

AGRAVANTE:

AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA

AGRAVADO:

JAIR DA SILVA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte agravante recorre do
decisum
que deferiu o benefício da gratuidade de justiça a parte embargante/agravada nos
Embargos à Execução nº 1004913-89.2020.8.11.0045
.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

“[...]

LXXIV.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.”
(g.n.)

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Pois bem.

No caso
sub judice
, constata-se que fora deferido os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte embargante, ora agravada no ID 42996014, dos autos principais e é justamente contra esse deferimento que recorre a parte agravante.

Sem maiores delongas, verifica-se que é caso de provimento do recurso.

Isso porque,
dos autos principais
não restou evidenciada, indene de dúvidas, a alardeada hipossuficiência econômica da parte embargante/agravada, pois, quando do requerimento, não juntou a declaração de hipossuficiência econômica e demais documentos indispensáveis para o deferimento da gratuidade, tal como Declaração de Imposto de renda, bem como nenhum outro documento de receitas e despesas, de modo a permitir uma análise mais acurada do seu pleito.

No mais, extrai-se do ID 152174168, as matrículas nº 518; nº 515 e; nº 2.386, todas do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Tapurah, onde consta que o agravado é proprietário dos 03 imóveis, tal como nas pag.19/21 do ID 152174168 se encontra as avaliações dos referidos imóveis, em que a soma dos valores ultrapassa a casa dos R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões).

Outrossim, há que ser considerado o instrumento particular de promessa de cessão de direitos creditórios ao embargante, ora agravado, onde os valores superam R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), juntado no ID 152174170.

Assim, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica da parte agravada, deve ser revogada a gratuidade judiciária.

A propósito, acerca da possibilidade de revogação da gratuidade de justiça, colaciono os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA NA VERBA HONORÁRIA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA. 1. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita - importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo (REsp 1.663.193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 23/02/2018). 2. A instância ordinária concluiu pela necessidade de revogação do benefício da gratuidade de justiça, anteriormente concedida à agravante, asseverando que houve significativa modificação da situação financeira da parte, o que lhe permite arcar com o pagamento/compensação dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados nos subjacentes embargos à execução. A desconstituição de tal premissa, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática, procedimento que, em sede especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1759494/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019) g.n.

Neste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS –
GRATUIDADE JUDICIÁRIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA AO AUTOR
– EFETIVA ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA – INÉRCIA DO BENEFICIÁRIO QUANTO A PROVA DA MANUTENÇÃO DA SUA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA –
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A concessão do benefício da assistência judiciária, pelo julgador, dá-se, sempre, de forma provisória, podendo, a qualquer momento - seja de ofício ou após provocação da parte contrária - ser revogada a benesse anteriormente deferida, caso verificada a inexistência dos requisitos essenciais à sua concessão
.”
(N.U 1009365-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) (g.n.)

Assim, ausentes os pressupostos para mantença da benesse legal, de se revogar a gratuidade de justiça concedida à parte autora, ora agravada.

Ante o exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento,
para revogar os benefícios da assistência judiciária concedida à parte agravada, devendo esta providenciar o recolhimento das custas devidas.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023